Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-12.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706579-12.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: ADRIANO DOS SANTOS BERNARDINO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em apelação cível, opostos por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ID 56705900) em face de ADRIANO DOS SANTOS BERNARDINO, ante o acórdão (ID 56277815) assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NG3. PEDIDO DE RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. INUTILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. VIOLAÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pelo Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. O art. 10 do CPC vigente estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Verifica-se dos autos que foi protocolizada petição inicial de cumprimento de sentença coletiva em 07/09/2023, às 12h58, a sentença de indeferimento da inicial sobreveio na mesma data, às 17h02, sem qualquer intimação para que a parte emendasse a inicial. Vê-se que o Juízo sentenciante indeferiu a petição inicial sem dar a devida oportunidade à parte Autora de se manifestar sobre questão da necessidade prévia de liquidação do julgado. 4. A parte Autora foi surpreendida com o indeferimento da petição inicial diante do reconhecimento da inadequação da via eleita, sendo tolhida de seu direito de manifestar-se ou ainda de emendar a inicial requerendo a conversão da presente ação em procedimento de liquidação de sentença, caso assim entendesse. 5. A extinção do processo sem julgamento do mérito deveria ter sido precedida de prévia manifestação da parte interessada, pois o súbito encerramento do feito representa desdobramento inesperado e desfavorável àquele que buscou a tutela jurisdicional. 6. Verifica-se ofensa ao art. 10 do CPC, visto que o julgador indeferiu prematuramente a petição inicial, antes mesmo de apontar os vícios na petição e oportunizada a sua emenda. 7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito. Em suas razões recursais (ID 56705900), a Agravante sustenta que o acórdão embargado é omisso, visto que: (i) deixou de analisar o Tema Repetitivo 1.169 do STJ, o qual busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva; (ii) o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Diante do exposto, a parte recorrente vem requerer que o presente recurso de embargos de declaração seja acolhido para requerer que se manifeste sobre omissão no referido acórdão, para que se manifeste sobre, as omissões apontadas. Em contrarrazões, o Embargado, alega inovação recursal, defendendo o não provimento do recurso (ID 57512446). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. A Agravante sustenta que o acórdão embargado é omisso, visto que deixou de analisar o Tema Repetitivo 1.169 do STJ, o qual busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação. Todavia, o acórdão embargado se limitou a analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Apelante sob o fundamento de que o Julgador de primeira instância extinguiu o processo sem ao menos ter oportunizado a manifestação das partes, em violação ao art. 10 do CPC, dando provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Portanto, conclui-se que a parte embargante não apontou pontos omissos, obscuros ou contraditórios a serem sanados por meio dos embargos, deixando de se atentar para a exigência explicitada no art. 1.022 do CPC. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ademais, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Diante do exposto, julgo inadmissível o presente recurso e dele NÃO CONHEÇO. Quanto ao pedido de suspensão do processo, cumpre pontuar a inutilidade para analisá-lo nessa instância revisora. Ademais, tecnicamente, a questão versada neste recurso e nos autos de origem sequer entrou no mérito da demanda, portanto a questão discutida no Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ, sequer foi apreciada no julgamento do apelo. Portanto, o sobrestamento desses autos não possui nenhuma utilidade ou qualquer efeito prático para prestação jurisdicional que já se exauriu nesta instância revisora. Por fim, cumpre destacar que eventual pedido de suspensão do processo deve ser realizado ao Juízo de origem, no momento processual adequado. INDEFIRO o pedido de suspensão do processo formulado pelo Embargante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024 14:41:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador